Tribunal: STF
Processo: ARE 1523607
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rogério Araújo dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO – AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – APOSENTADORIA – PRETENSÃO DE CONVERTER TEMPO ESPECIAL EM COMUM – CATEGORIA SUBMETIDA A REGRAMENTO ESPECIAL – INAPLICABILIDADE DO RGPS – INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 942 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – A aplicação das regras gerais do RGPS para conversão de tempo de serviço está condicionada à inexistência de norma reguladora do direito à aposentadoria especial. Reconhece-se ao servidor público submetido ao RPPS e às regras gerais de aposentação previstas na Constituição, que trabalhe em condições diferenciadas, a possibilidade de valer-se da norma reguladora do RGPS para a conversão de tempo como reconhecimento de discrímen e forma de garantir isonomia. Nessa hipótese não se enquadra o autor que já dispunha de regras próprias para aposentação com requisitos diferenciados que tomavam em consideração essas condições especiais de trabalho. A pretendida conversão, a par das regras então existentes, importaria em bis in idem, pois resultaria em dupla especialidade nas condições de aposentadoria: uma já reconhecida por lei específica e outra decorrente de aplicação de regras do RGPS para incidência sobre as regras especiais. Não há lacuna legislativa que justifique a utilização das regras gerais na apuração de requisitos de aposentadoria do autor.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 40, § 4º, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a conversão de tempo especial em comum e a aplicação do tema 942/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acordão recorrido: 



    “ [...]



    À carreira do autor se aplicava a Lei Complementar nº 1062/2008, substituída pela Lei Complementar nº 1354/2020.



    [...]



    Reconhece-se ao servidor público submetido ao RPPS e às regras gerais de aposentação previstas na Constituição, que trabalhe em condições diferenciadas, a possibilidade de valer-se da norma reguladora do RGPS para a conversão de tempo como reconhecimento de discrímen e forma de garantir isonomia. 



    Nessa hipótese não se enquadra o autor que já dispunha de regras próprias para aposentação com requisitos diferenciados que tomavam em consideração essas condições especiais de trabalho.”  



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente